Tribunal: TJPA
Processo: 0003990-32.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003990-32.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCAS MATEUS FELIZARDO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – ILEGALIDADE NA ABORDGAEM POLICIAL – IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual, demonstra a autoria e materialidade delitiva do acusado no crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de prova, tampouco em uso próprio se as circunstâncias do caso evidenciam a prática de comercialização de entorpecente.

Igualmente, considerando os depoimentos testemunhais de acusação, bem como a ausência de outras provas que demonstrem a arbitrariedade na diligência policial, não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PARCIAL PROVIMENTO. 2. As circunstancias judiciais foram, em sua totalidade, valoradas como favoráveis ao acusado, motivo pelo qual readéquo a pena base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 dias-multa para o mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão. Acusado não confessou a prática da comercialização. Ausente agravante.

Na 3ª fase, considerando a primariedade e ainda o fato de que não há elementos aptos a demonstrar que o acusado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, aplico o tráfico privilegiado ao apelante, no entanto, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo patamar de 1/6, ante a natureza e quantidade de droga apreendida (49 petecas de maconha e 7 petecas de cocaína), restando, assim,
a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, consoante disposição do art. 44, I do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LUCAS MATEUS FELIZARDO SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 17.02.2019 policiais militares realizavam ronda ostensiva, quando avistaram várias pessoas aglomeradas, no beco São Jorge e, resolveram abordar. Em revista foi encontrado com o acusado 49 petecas de substância vulgarmente conhecida por maconha e 7 petecas de droga vulgarmente conhecida por cocaína e mais a quantia de R$45,00.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Lucas Mateus Felizardo Santos a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou falta de provas, considerando a ilegalidade na abordagem policial e, alternativamente a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão, aplicação do tráfico privilegiado e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 49 petecas de erva prensada, maconha, pesando 48g (quarenta e oito gramas) e 7 (sete) embrulhos, pesando 3,7g (três gramas e sete miligramas) de pasta base de cocaína.

A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais, uníssonos e coerentes entre si, em que afirmam que em ronda ostensiva de rotina, policiais resolveram passar por um beco, conhecido por “beco do capeta”, pois há grande incidência de trafico de drogas naquela área e, assim, ao se aproximarem de um grupo de pessoas, o acusado, ao avistá-los, jogou um pote que estava na sua posse para uma laje, no entanto, os policiais conseguiram pegar o pote no qual continha grande quantidade de droga, além de ter sido encontrado com o apelante mais sete embrulhos.

O depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal. Nesse sentido, considerando os depoimentos testemunhais de acusação, bem como a ausência de outras provas que demonstrem a arbitrariedade na diligencia policial, não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial.

O acusado, embora tenha confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, em juízo negou os fatos, aduzindo que a acusação não é verdadeira, uma vez que tinha acabado de sair do seu trabalho de entregador de água e passou no local para consumir entorpecentes e quando a polícia apareceu, um rapaz jogou a droga e correu e que o acusado permaneceu no local, no entanto, quem era o dono da droga fugiu.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória ou ausência de provas, se os elementos demonstram sua conduta na prática delituosa. De igual forma, não há nos autos subsídios aptos a demonstrar que a droga seria para consumo próprio, ao contrário, depreende-se que foi encontrado em seu poder varias petecas de droga, tanto maconha como cocaína, preenchendo, assim um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas “
trazer consigo
”, além de que a natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em insuficiência probatória, tampouco que a droga se destinava para uso próprio.

Pugna a defesa, alternativamente, pela reforma da pena base ao mínimo legal, considerando que as circunstancias judiciais foram valoradas favoráveis ao acusado; reconhecimento da atenuante de confissão e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas e substituição por restritiva de direitos.

Observa-se que as circunstancias judiciais foram, em sua totalidade, valoradas como favoráveis ao acusado, motivo pelo qual
readéquo
a pena base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 dias-multa para o mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase não há que se falar em atenuante se, como referido acima, o acusado não confessou a prática do crime de tráfico de entorpecente, todavia mencionou que foi até o local consumir drogas e que o verdadeiro traficante conseguiu fugir, portanto, inviável o reconhecimento da atenuante de confissão. Ausente agravante.

Na 3ª fase, considerando a primariedade e ainda o fato de que não há elementos aptos a demonstrar que o acusado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, aplico o tráfico privilegiado ao apelante, no entanto, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo patamar de 1/6, ante a natureza e quantidade de droga apreendida (49 petecas de maconha e 7 petecas de cocaína), restando, assim,
a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, mantido o regime semiaberto.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, consoante disposição do art. 44, I do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena base ao mínimo legal e aplicar o tráfico privilegiado ao apelante, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 05/07/2022